Tribunal: TJDFT
Processo: 0733151-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ricardo Antônio de Carvalho Júnior pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Em suas razões, o agravante sustenta que foi indevidamente excluído da condição de cotista racial (pardo). Aduz que, conforme laudo dermatológico, foi atestado o fototipo IV na escala Fitzpatrick, o que significa que sua pele possui classificação superior à denominada “morena clara”. Sustenta que o seu genitor e o seu avô são negros. Assevera que, havendo dúvida acerca do fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Afirma que a decisão administrativa que indeferiu sua autodeclaração foi genérica, uma vez que não apontou os traços fenotípicos que justificariam sua exclusão. Alega que já foi iniciada a convocação dos candidatos classificados, havendo risco real de que sua vaga seja preenchida por terceiro. Afirma que a manutenção da decisão administrativa implica na perda definitiva da oportunidade de nomeação para o cargo almejado. Assevera a reversibilidade da medida, haja vista que, em caso de ser julgada improcedente a presente ação, será possível o retorno ao status quo ante, com a exclusão do nome do agravante da lista de classificados. Liminarmente, requer a antecipação de tutela para determinar a suspensão do ato administrativo que o eliminou das vagas para cotistas, determinando sua permanência provisória na lista classificatória final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos vagos do quadro pessoal do Banco do Brasil S.A. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, em um primeiro momento, não parece assistir razão ao agravante. A reserva de vagas em concurso público para pessoas negras e pardas foi determinada pela Lei no 12.990/2014, a qual prevê como requisito para que o candidato concorra às vagas reservadas, sua autodeclaração como preto ou pardo. A respeito, o STF, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento no sentido de que “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Logo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da banca examinadora, devendo se limitar à análise da legalidade do ato, o que, para tanto, requer maior instrução probatória, além do contraditório. No cotejo, com bem destacou a il. Magistrada de primeiro grau, “o indeferimento da medida não acarretará prejuízos a autor, pois se trata de concurso para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva”. Não configurada, portanto, a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator